Tribunal: TJBA
Processo: 8000035-16.2019.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000035-16.2019.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROSEMEYRE DIAS RIBEIRO SOARES e outros

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, JULIANO MARTINS MANSUR

APELADO: SABEMI SEGURADORA SA e outros

Advogado(s)
:
JULIANO MARTINS MANSUR, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que majorou indenização por danos morais e manteve condenação à devolução em dobro de valores indevidamente descontados em razão de contrato fraudulento de seguro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão quanto (i) ao quantum indenizatório; (ii) à modulação temporal do Tema 929/STJ sobre repetição do indébito; e (iii) à aplicação da Lei 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão do mérito.

4 - Quantum indenizatório. Acórdão enfrentou a questão fundamentadamente, considerando fraude, vulnerabilidade da consumidora idosa e natureza alimentar da verba. Inexiste omissão. Pretensão de rediscussão do mérito.

5 - Tema 929/STJ. Modulação não impede devolução em dobro de valores anteriores a 30.03.2021. No caso, configurada efetiva má-fé e fraude. Descontos sem prova de contratação válida. Correta a devolução em dobro.

6 - Lei 14.905/2024. Sentença proferida em 07/02/2023. Acórdão apenas majorou danos morais. Matéria não suscitada no recurso. Adequação de índices é questão de liquidação. Inexiste contradição.

7 - Ausência de intuito protelatório. Multa inaplicável.

IV. DISPOSITIVO

8 - Embargos de declaração rejeitados.

_______________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 42, parágrafo único; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 929, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
n. 8000035-16.2019.8.05.0138, sendo parte Embargante
SABEMI SEGURADORA SA
e parte Embargada
ROSEMEYRE DIAS RIBEIRO SOARES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador – data registrada no sistema.